Tribunal: TJES
Processo: 5006145-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006145-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: FABIOLA MELO RICARTE

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA CONTRA CRIANÇA DE SEIS MESES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Fabiola Melo Ricarte contra decisão que manteve sua prisão preventiva na ação penal nº 5002338-10.2026.8.08.0014, em que responde pela suposta prática do crime de tortura contra criança de seis meses de idade, previsto no art. 1º, inc. II, c/c § 4º, inc. II, da Lei nº 9.455/1997. A impetração sustenta nulidade da audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão da ordem de manifestação das partes na audiência de custódia gera nulidade do ato; (ii) saber se estão presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na audiência de custódia. O ato decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva já previamente decretado, sendo legítimo que a defesa se manifestasse inicialmente sobre o pedido de revogação da custódia. Além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por imagens de videomonitoramento, depoimentos e laudo de exame de lesões corporais, os quais indicam que a paciente submeteu a vítima a violentas sacudidas, arremessos e sufocamento parcial, causando equimoses nos ombros e na região escapular.

A alegação de desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos demanda exame aprofundado do conjunto probatório e não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade concreta da conduta, praticada contra criança de apenas seis meses de idade, em contexto de absoluta vulnerabilidade e quebra da confiança depositada pelos genitores da vítima.

O risco de reiteração delitiva está concretamente demonstrado pelo fato de a paciente possuir formação técnica em enfermagem e exercer atividade profissional voltada ao cuidado de crianças, idosos e enfermos, o que lhe proporciona acesso contínuo a outras pessoas em situação de elevada vulnerabilidade.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A inversão da ordem de manifestação das partes na audiência de custódia não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A extrema gravidade concreta da conduta de tortura praticada contra criança em tenra idade, aliada ao risco específico de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à coletividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inc. II, e § 4º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020 (princípio pas de nullité sans grief e necessidade de demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Em segredo de justiça

COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006145-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: F.M.R.

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA CONTRA CRIANÇA DE SEIS MESES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Fabiola Melo Ricarte contra decisão que manteve sua prisão preventiva na ação penal nº 5002338-10.2026.8.08.0014, em que responde pela suposta prática do crime de tortura contra criança de seis meses de idade, previsto no art. 1º, inc. II, c/c § 4º, inc. II, da Lei nº 9.455/1997. A impetração sustenta nulidade da audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão da ordem de manifestação das partes na audiência de custódia gera nulidade do ato; (ii) saber se estão presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na audiência de custódia. O ato decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva já previamente decretado, sendo legítimo que a defesa se manifestasse inicialmente sobre o pedido de revogação da custódia. Além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por imagens de videomonitoramento, depoimentos e laudo de exame de lesões corporais, os quais indicam que a paciente submeteu a vítima a violentas sacudidas, arremessos e sufocamento parcial, causando equimoses nos ombros e na região escapular.

A alegação de desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos demanda exame aprofundado do conjunto probatório e não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade concreta da conduta, praticada contra criança de apenas seis meses de idade, em contexto de absoluta vulnerabilidade e quebra da confiança depositada pelos genitores da vítima.

O risco de reiteração delitiva está concretamente demonstrado pelo fato de a paciente possuir formação técnica em enfermagem e exercer atividade profissional voltada ao cuidado de crianças, idosos e enfermos, o que lhe proporciona acesso contínuo a outras pessoas em situação de elevada vulnerabilidade.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da periculosidade evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A inversão da ordem de manifestação das partes na audiência de custódia não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A extrema gravidade concreta da conduta de tortura praticada contra criança em tenra idade, aliada ao risco específico de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à coletividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inc. II, e § 4º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020 (princípio pas de nullité sans grief e necessidade de demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006145-80.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: F.M.R.

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIOLA MELO RICARTE em face de suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, na ação penal tombada sob o nº 5002338-10.2026.8.08.0014, na qual responde pela prática da conduta prevista no art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/97.

A defesa sustenta a nulidade da audiência de custódia em razão da inversão da ordem de manifestação das partes no ato processual. Aduz a ilegalidade na fundamentação da periculosidade da paciente ou a inexistência de lastro probatório de premeditação da conduta. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e a presença de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou pelo afastamento de suas atividades profissionais.

O pedido liminar foi indeferido pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

A suposta autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi oferecida e a segregação, mantida, fundamentada na periculosidade concreta e no risco de reiteração delitiva, visto que a paciente é técnica de enfermagem e exerce atividade profissional voltada ao cuidado de vulneráveis.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação.

Pois bem.

Extrai-se d
a denúncia
:

“
(...) Extrai-se dos autos do Inquérito Policial, instaurado a partir do Boletim de Ocorrência nº 60490059, que, entre a noite do dia 07 de fevereiro de 2026 e a madrugada do dia 08 de fevereiro de 2026, no interior da residência situada na Avenida Fioravante Rossi, nº 2929, Bairro Martineli, nesta comarca, a denunciada FABIOLA MELO RICARTE, submeteu a criança Ava Pontara De Vasconcelos, de apenas 06 (seis) meses de idade, que estava sob sua guarda e vigilância para fins de cuidado e tratamento, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida preventiva.

A denunciada, aproveitando-se da ausência dos genitores da vítima e de sua condição de técnica de enfermagem — o que lhe conferia pleno discernimento sobre a fragilidade biológica de um lactente —, desferiu uma sequência de agressões atrozes contra a infante.

Conforme as imagens do sistema de monitoramento interno e os depoimentos colhidos, a denunciada, impelida por um dolo direto e intenso, sacudiu a vítima com violência desmedida, arremessou-a do berço em direção à cama e, em um ato de extrema perversidade, envolveu o rosto da bebê com um tecido, mantendo-a sufocada por longos minutos enquanto a criança tossia e debatia-se em busca de ar.

O nexo de causalidade entre a conduta voluntária da agente e o resultado lesivo é cristalino, materializado no Laudo de Exame de Lesões Corporais RG-277/26, que atestou a presença de equimoses lineares e arredondadas nas regiões deltoidiana e escapular da vítima. Tais marcas são a tradução física do suplício imposto à criança, que passou a madrugada sob o jugo de quem deveria protegê-la.

A conduta da denunciada transcende o mero excesso; revela uma intenção deliberada de infligir dor e angústia, caracterizando o crime de tortura em sua forma mais vil, especialmente considerando a absoluta incapacidade de resistência da vítima.

Ao ser interrogada, a denunciada, embora admitindo ser a pessoa nas imagens, demonstrou uma frieza de espírito alarmante, alegando não se recordar dos motivos de sua conduta, mas confessando ter ciência de que seus atos poderiam ter levado a criança à morte por asfixia. Tal comportamento evidencia que a agressora agiu com plena consciência da ilicitude, desprezando a dignidade da pessoa humana e a proteção integral devida à infância. ”.

A análise detida dos autos revela que pretensão defensiva não comporta acolhimento, subsistindo fundamentos para manutenção da custódia cautelar.

A materialidade delitiva e indícios de autoria repousam em elementos informativos sólidos.

A exordial acusatória oferecida pelo Ministério Público imputa à paciente prática do crime de tortura contra criança sob guarda, na modalidade de submeter alguém a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, conduta tipificada no artigo 1º, inciso II, combinado com § 4º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/1997.

Consta dos elementos de convicção colhidos que a paciente , atuando na qualidade de cuidadora (babá) da vítima infante A. P. D. V., de apenas 6 (seis) meses de idade, cometeu atos gravosos entre dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, na Avenida Fioravante Rossi, bairro Martineli, no município de Colatina/ES.

Conforme apurado e registrado por sistema de videomonitoramento residencial, a paciente desferiu agressões físicas consistentes em violentas sacudidas e arremessos contra cama, além de perpetrar sufocamento parcial ao cobrir rosto do bebê com tecidos.

O arcabouço probatório inclui, além de imagens conclusivas de câmeras de segurança, Laudo de Exame de Lesões Corporais, documento que atestou categoricamente existência de equimoses lineares e arredondadas nos ombros e na região escapular da criança vulnerável.

Quanto à preliminar de nulidade arguida pela defesa, sob argumento de que a inversão da ordem de manifestação das partes na audiência de custódia violaria Resoluções nº 213/2015 e nº 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que o ato transcorreu em estrita regularidade procedimental e em respeito ao contraditório.

O ato em comento decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva preexistente e hígido, hipótese na qual a pretensão prisional do
Parquet
já havia sido acolhida judicialmente.

Assim, em audiência, cabia à defesa inaugurar fala sobre o pedido de revogação, manifestando-se o órgão acusador posteriormente.

Ademais, vigora no processo penal pátrio princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, e, considerando que a defesa técnica teve plena e exaustiva oportunidade de expor teses orais, colacionar julgados e apresentar documentos, a ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade do ato ou de desdobramentos posteriores.

De igual sorte, a alegação de que conduta se amolda ao delito de maus-tratos, ou de que não há comprovação de sofrimento intenso, constitui matéria atinente ao mérito da ação penal, não comportando revolvimento exauriente ou dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

Em sede de cognição sumária, a demonstração da materialidade das lesões sofridas pelo bebê e a existência de indícios contundentes de autoria extraídos de filmagens que flagram a conduta da acusada são sobejamente suficientes para caracterizar o
fumus comissi delicti
.

Ainda, sobre o
periculum libertatis
, a segregação cautelar justifica-se plenamente pela garantia da ordem pública, diante da elevadíssima gravidade concreta da conduta e da nítida periculosidade social demonstrada pela agente.

O
modus operandi
revela atrocidade e frieza acentuadas: paciente valeu-se da total incapacidade de defesa do infante de seis meses e da extrema confiança depositada pelos genitores, para submeter a criança a intenso sofrimento físico e psicológico, desferindo sacudidas mecânicas, arremessos e sufocamentos em âmbito domiciliar, o que transcende elementos ordinários do tipo penal e choca o senso comum de humanidade.

O risco de reiteração delitiva é manifesto e específico. A paciente possui formação técnica de enfermagem e exerce atividade profissional voltada exatamente ao cuidado de pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade e dependência física. Conforme destacado pelas instâncias de origem e pela Procuradoria de Justiça Criminal, a manutenção da liberdade confere acesso direto e rotineiro a doentes, idosos e crianças em ambiente hospitalar ou domiciliar, configurando perigo real de perpetuação de condutas violentas semelhantes contra outros ultravulneráveis, dada nítida propensão à agressividade evidenciada.

Essa periculosidade concreta afasta qualquer eiva de fundamentação genérica, ancorando-se no comportamento contemporâneo e no exercício de profissão que potencializa o risco à coletividade.

Saliento que a alegada ausência de habitualidade delitiva ou fato de tratar-se de evento isolado no histórico pessoal não macula higidez do decreto prisional, pois a custódia encontra fundamento autônomo e suficiente na perversidade concreta do
modus operandi
empregado e no risco objetivo de reiteração decorrente de
expertise
profissional.

Por fim, saliento que condições pessoais favoráveis invocadas, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o tempo de exercício da profissão sem anotações anteriores, não têm condão de obstar a prisão preventiva quando presentes de forma robusta os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

As cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, como proibição de exercer funções de cuidado infantil ou monitoramento eletrônico, são insuficientes e inadequadas para afastar perigo gerado pela gravidade concreta da infração e neutralizar propensão à violência revelada pela paciente.

Deste modo, entendo que a custódia mostra-se necessária, adequada e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de FABIOLA MELO RICARTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)